Tribunal: STF
Processo: Rcl 60761
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Márcio Alexandre Barreto afirma ter o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Adamantina inobservado, no processo n. 1003009-06.2020.8.26.0081, o decidido na ADPF 130.



    Alega ser jornalista e ter sido condenado, a título de danos morais, ao pagamento de indenização em virtude da publicação de matérias jornalísticas envolvendo o ora beneficiário, gestor da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia da cidade de Adamantina, Estado de São Paulo. 



    Narra ter a sentença condenatória proibido, ainda, a divulgação de qualquer matéria envolvendo a pessoa ou a instituição retratada. 



    Sustenta que referida determinação traduz indevida interferência na liberdade de informação e de comunicação social e, nesse sentido, representa violação à orientação emanada desta Corte no julgamento da ADPF 130, em que se conferiu primazia a esses direitos fundamentais quando em colisão com direitos da personalidade de pessoas retratadas.



    Pede, nestes autos, a suspensão liminar dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação.



    É o relatório. Decido.



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de admissibilidade da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.



    Ao analisar a ADPF 130, o Plenário declarou a não recepção em bloco da antiga Lei de Imprensa (Lei n. 5.250/1967), por entender que as disposições nela contidas não se amoldavam à normatização inaugurada pela Constituição de 1988 no tocante à liberdade de imprensa, de difusão da informação e do pensamento.



    Vale dizer, esta Corte debruçou-se, naquela oportunidade, sobre objeto precisamente delimitado, no que não constituía pretensão do julgamento a resolução de todas as possíveis tensões existentes entre a liberdade de imprensa e os direitos da personalidade das pessoas retratadas em matérias de cunho jornalístico.



    Não se pode esquecer que a reclamação pressupõe violação direta ao paradigma estabelecido por este Tribunal. Ocorre que, no caso, a decisão combatida abordou diversas questões que transcendem os limites do quanto fixado no julgamento da ADPF 130 acerca da Lei n. 5.250/1967. 



    Dessa forma, tenho como inviável a utilização do instituto da reclamação, sob risco de que ela seja utilizada indevidamente para revisão pelo Supremo de toda e qualquer ação judicial em que envolvido debate sobre os limites da liberdade de expressão e de imprensa, o que não se pode admitir, conforme o disposto no art. 102 da Carta da República. Ressalto, no ponto, já haver instrumentos processuais previstos em lei que admitem a discussão em cognição mais ampla e profunda do que os estreitos limites da ação reclamatória.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente